Tribunal: CARF
Processo: 10183.754759/2023-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.754759/2023-63
ACÓRDÃO
2302-004.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RODERJAN & CIA LTDA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2019
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção
do Enunciado no 103 da Súmula do CARF.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida não
possui legitimidade passiva em face do ITR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.754759/2023-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício em face do acórdão no 101-029.157 da 4a Turma de
Julgamento da DRJ/01, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
julgaram procedente a impugnação exonerando o crédito tributário.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos (e-fls. 199-
209):
Relatório
Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento no 9873/00195/2023, de fls. 06/09,
emitida em 12/12/2023, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 21.927.423,51, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2019, acrescido
de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Santa Rosa”, cadastrado na RFB sob o no 5.852.129- 1, com
área declarada de 35.000,0 ha e localização no Município de Brasnorte-MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2019 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9873/00195/2023 de
fls. 23/24, para o contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, os
seguintes documentos de prova:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2019, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2019 no valor de R$:
 Lavoura - Aptidão Boa R$ 6.350,00
 Lavoura - Aptidão Regular R$ 4.100,00
 Lavoura - Aptidão Restrita R$ 3.650,00
 Preservação da Fauna e Flora R$ 1.720,00
 Silvicultura ou Pastagem Natural R$ 1.510,00
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9873/00128/2023, de fls. 26/29, para reiterar a necessidade de apresentação dos
documentos de prova exigidos anteriormente.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.754759/2023-63
3
Procedendo-se a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2015, a
fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 100,00
(R$ 0,00/ha), arbitrando o valor de R$ 52.850.000,00 (R$ 1.510,00/ha), com base
no menor valor, por aptidão agrícola (silvicultura ou pastagem natural), constante
no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente com consequente aumento do VTN tributável, e disto resultando
imposto suplementar de R$ 10.569.980,00, conforme demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 07 e 09
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 33-42),
sustentando, em síntese, que: a) o imóvel havia sido invadido por integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e que, por força de determinação judicial nos autos da Ação
de Reintegração de Posse no 01/2004, foi desocupado; b) em razão da desocupação, Célio Batista
Martins Filho e Cristina Valéria Albuquerque Gomes Martins apossaram-se da área, utilizando de
uma escritura pública falsificada, o que resultou no ajuizamento da Ação Reivindicatória; c) com a
invasão, passou a sofrer graves prejuízos de natureza financeira com as falsificações criminosas de
documentos, além da ocupação indevida que perdurou desde o ano de 2002; d) a invasão foi
devidamente comunicada à Delegacia Municipal de Polícia de Brasnorte-MT, pelo Boletim de
Ocorrência no 131/2002, registrado perante a Polícia de Brasnorte-MT, que elaborou o Relatório
de Diligência, no dia 21/06/2002, confirmando a invasão praticada por Célio Batista Martins Filho;
e) a partir da invasão, Célio Batista e sua esposa passaram, então, a praticar diversos crimes
ambientais sobre o imóvel, todos devidamente denunciados pela empresa Defendente nos órgãos
de fiscalização competentes (SEMA, IBAMA, Ministério Público), conforme se extrai dos
documentos reunidos, inclusive resultando na abertura de inquérito policial para apuração; f) na
Decisão de 29/09/2010, foi deferido, nos autos da mencionada Ação Reivindicatória, o sequestro
judicial sobre a integralidade do imóvel da área rural de Matrícula no 1.401, do CRI de Brasnorte-
MT; g) embora sendo réu na ação, o Sr. Célio Batista ficou no encargo de depositário do imóvel,
sendo substituído somente em 14/09/2021, com a imissão da Roderjan na posse do imóvel, após a
sentença que julgou procedente os pedidos da Ação Reivindicatória; h) destaca que a Ação
Declaratória de Nulidade proposta por Roderjan & Cia Ltda, proposta no ano de 2001, fora julgada
procedente pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, que declarou a nulidade da
Escritura Pública de Compra e Venda, referente ao imóvel; i) a existência da Ação de Nulidade de
Ato Jurídico foi devidamente averbada na matrícula do imóvel sub judice, na data de 09/11/2001,
sob a AV.2/17.936 (Atual 1401, do CRI de Brasnorte-MT); j) além da invasão de Célio Batista, o
imóvel foi objeto de esbulho por outros indivíduos, os quais vindicam a aquisição da propriedade
mediante ações de usucapião que tramitam perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT; k)
não obstante a imissão na posse do imóvel, em 14/09/2021, há invasores que permanecem
irregularmente na área, inclusive, praticando diversos crimes ambientais na propriedade; l)
embora sendo proprietário da área, não exercia a posse do imóvel desde o ano 2002, retomando a
posse do imóvel somente em 14/09/2021, assim, no tocante ao exercício correspondente ao ano
de 2019, objeto do presente lançamento, não subsiste qualquer obrigação tributária no tocante ao
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.754759/2023-63
4
Imposto Territorial Rural — ITR, sendo indubitável que não pode usar, dispor ou gozar da área em
razão das diversas ações judiciais em que se debate as respectivas posse e a propriedade.
Em julgamento, a DRJ reconheceu a ilegitimidade passiva do proprietário de imóvel
rural invadido por terceiros, exonerando o crédito tributário em litígio, cuja decisão recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2019
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida não possui
legitimidade passiva em face do ITR.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Da decisão, foi interposto Recurso de Ofício, conforme se extrai do seguinte trecho:
“Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no 02/2023, por força de
Recurso necessário.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Para o conhecimento do Recurso de Ofício assim estabelece a Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Da análise da decisão recorrida, depreende-se que o valor exonerado atingiu o
mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 2/2023, publicada no DOU de 17/02/2023, uma vez
que se exonerou valor acima de R$ 15.000.000,00.

2. Mérito
Dentre os argumentos da impugnação, o Contribuinte sustentou e comprovou que
mesmo sendo proprietário do imóvel, não exerceu a posse do imóvel desde o ano 2002. Sendo
que a posse foi retomada somente em setembro de 2021. De modo que não há como subsistir
qualquer exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) relativamente ao ano de 2019.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.754759/2023-63
5
Como constou no relatório, a impugnação foi julgada procedente. A decisão
recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do proprietário de imóvel rural invadido por
terceiros, exonerando o crédito tributário.
Entendo que a decisão recorrida não merece reforma e, por concordar com a
posição firmada, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art.
114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a
reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Sobre a possibilidade de o proprietário de imóvel rural invadido ter legitimidade
passiva para responder pelo ITR, nos termos do art. 19-A, III e §1o, c/c art. 19, VI,
“b”, da Lei no 10.522/2002, a PGFN tratou de tal temática, no Parecer SEI No
3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, para incluir no item 1.25, b, da lista de dispensa
de contestar e recorrer, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme
resumo abaixo:
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em
face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel
rural é invadido por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a
Corte Superior, sem o efetivo exercício de domínio, não obstante haver a
subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o enquadramento material
necessário à constituição do imposto, na medida em que o proprietário não se
deteria o pleno gozo da propriedade. Destaque-se, em relação às instâncias
ordinárias, a necessidade de analisar se, dentro do conjunto fático probatório,
nas ações ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos referem-se
ao período em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do
direito de propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para
que se esteja atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a
cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp 1144982/PR,
RESP no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no 1.346.328/PR, AgInt no
REsp 1551595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no 1.187.367/SP, RESP no
1.551.595/SP, ARESP no 337.641/SP, ARESP no 162.096/RJ Referência: Nota
PGFN/CRJ no 08/2018, Parecer SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME Data da
inclusão: 29/01/2018
Ainda, o Procurador Geral proferiu o DESPACHO No 347/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, cujo conteúdo é o seguinte:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que
recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que "é impossível
cobrar ITR em face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo das
levadas a efeito por sem terra e indígenas, por se considerar que, em tais
circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não obstante haver a
subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o enquadramento material
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.754759/2023-63
6
necessário à constituição do imposto, na medida em que não se deteria o
pleno gozo da propriedade". Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de agosto de 2020. (grifo
nosso)
Dessa forma, o Parecer SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME tornou-se
jurisprudência para fins de vinculação da RFB, nos termos do art. 19-A, III e §1o,
da Lei no 10.522/2002, constando no Sistema de Busca de Jurisprudência
Vinculante (SISVIN) como tal, a partir de 27/08/2020.
(...)
Cabe destacar, também, os seguintes precedentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) em julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos, na forma do Regimento Interno do CARF:
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida
trabalhadores sem-terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
(CSRF, Acórdão no 9202-009.823, Redatora Maria Helena Cota Cardozo,
empate pró-contribuinte, 26/08/2021)
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida não possui
legitimidade passiva em face do ITR.
(CSRF, Acórdão no 9202-010.174, Redatora Maria Helena Cota Cardozo,
empate pró-contribuinte, 24/11/2021)
No caso em análise, constata-se que o documento juntado aos presentes autos, às
fls. 67/73, intitulado “Consulta ao Processo – Dados do Processo” (no 844-
17.2007.811.0100), que tem como objeto “’Ação Reivindicatória c/c Indenização
Por Perdas e Danos’, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta
pela RODERJAN & CIA LTDA., em face de CELIO BATISTA MARTINS FILHO (1° réu)”.
Pois bem, o documento retromencionado informa, em síntese:
1. Que se trata de “Ação Reivindicatória c/c Indenização Por Perdas e Danos”, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta pela Roderjan & Cia Ltda.,
em face de Celio Batista Martins Filho (1° Réu) e Cristina Valeria Albuquerque
Gomes Martins (2a ré);
2. Fora ajuizada ao argumento de que é legítima proprietária e possuidora do
imóvel rural denominado Fazenda Cravari, o qual, inicialmente, havia sido
invadido por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) e que, por força de determinação judicial proferida na demanda de
reintegração de posse no 01/2004, fora desocupado;
3. Posteriormente, por ocasião da desocupação alhures mencionada, os réus,
indevidamente, apossaram-se da área, ao fundamento de que a teriam adquirido;
4. Que os réus "ocuparam o imóvel e em sendo lá não mais permitiram à autora
exercer o seu direito de propriedade na plenitude, tendo ocasionado prejuízos
materiais irreparáveis, ou seja, durante este tempo que estão detendo o imóvel,
apropriaram indevidamente de toda a madeira de lei e de grande valor
econômico existente na propriedade e sem atender as formalidades legais quanto
ao meio ambiente e aos recursos naturais.";
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.754759/2023-63
7
5. Em 22/10/2020, foi averbado, junto à Matrícula no 1.401 (às fls. 80), o registro
do sequestro do imóvel, de forma a impedir quaisquer alienantes enquanto
pendente de solução a causa, nos termos do Ofício no 807/2010, emitido em
21/10/2010, por Rosângela de Almeida Araújo, Gestora Judiciária, do Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte, com referência ao processo no 844-
17.2007.811.0100, onde figuram como parte Autora: Roderjan & Cia Ltda e Dulce
Maria Barbosa Rodada, e Parte Ré: Celio Batista Martins Filho e Cristina Valéria de
Albuquerque Gemes Martins, por determinação do M.M. Juiz de Direito Dr.
Francisco Ney Goiva, com fulcro no poder geral de cautela previsto no artigo 798
do CPC, c/c artigo 822, II, do CPC;
6. No ano de 2014, ocorreram averbações na Matrícula no 1.401 (fls. 79/82) da
existência de Ações de Usucapião;
7. Às fls. 77, verifica-se o Auto de Imissão de Posse, que ocorreu em 14/09/2021:
(...)
Não obstante, no caso, não estar caracterizado ter sido uma invasão levada a
efeito por sem-terra ou indígenas, como exemplificado no mencionado Parecer da
PGFN, entende-se restar comprovada a situação do esbulho, no presente
exercício, considerando que, de acordo com o entendimento do STJ, o
proprietário, nessa hipótese, não detém o domínio ou a posse do imóvel.
Assim, cabe reconhecer a ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel, ora
impugnante, no lançamento em questão.
(...)

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 223
DF CARF MF
Original